Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-52.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de nulidade de aditamento de cédula de crédito bancário. Sentença de indeferimento da inicial. Pretensão à reforma.
Preliminar de anulação da sentença por carência de "razoabilidade e fundamentação". Decisum que, além de plenamente razoável, veio vazado com excelente fundamentação.
Ausência de interesse de agir. Suppressio bem aplicada pelo

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de nulidade de aditamento de cédula de crédito bancário. Sentença de indeferimento da inicial. Pretensão à reforma.
Preliminar de anulação da sentença por carência de "razoabilidade e fundamentação". Decisum que, além de plenamente razoável, veio vazado com excelente fundamentação.
Ausência de interesse de agir. Suppressio bem aplicada pelo magistrado singular. Inviável pretensão de invalidação de instrumento contratual celebrado há mais de uma década.
Litigância de má-fé bem caracterizada. Artigo 80, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com imposição de multa por litigância de má-fé.